Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715601-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADILSON RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Determino ao requerente que junte, no prazo de cinco dias, cópia dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo, da sentença e do acórdão relativos ao processo no 2017.16.1.001624-2, sob pena de não admissibilidade da revisão criminal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator